Tribunal: STF
Processo: ARE 1346333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI 8878/94. RETORNO. ENQUADRAMENTO COMO ESTATUTÁRIO. DEMISSÃO EM MOMENTO ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI 8.112/90 (ART. 243). IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.878/94. READMISSÃO COMO CELETISTA.



    1. No caso concreto, discute-se sobre o direito de ex-celetista anistiado pela Lei 8878/94, retomar ao serviço público como estatutário, em face da norma do art. 243 da Lei 8112/90, que Instituiu a transposição para o regime estatutário - RJU - de todos os servidores públicos pertencentes à Administração Direta, Autárquica ou Fundacional.



    2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de os Empregados públicos anistiados pela Lei 8878/94, por também não implementarem o requisito constitucional de investidura mediante concurso público (art. 37, II, da CF/88), não fazerem jus à admissão no serviço público como estatutários, sendo o art. 243 da Lei n° 8.112/90 aplicável apenas aos funcionários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Precedente (AC 0005108- 19.1999.4.01.3900 / PA, Rel. JUIZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3° TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1446 de 21/09/2012).



    3. O retomo do anistiado inaugura uma nova relação empregatícia. Os direitos são os verificados ao longo de sua duração. Desconsidera-se o anterior vínculo do anistiado com a Administração Pública. Sendo readmissão, e não de reintegração, afasta-se qualquer possibilidade de reflexos ex tunc ao momento da exoneração do trabalhador, sendo eles devidos a partir do seu efetivo retorno à atividade (Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido".(AgRg no REsp 1443412/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014).



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 1º, inciso III, 5°, caput, e 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Discute-se neste recurso sobre a condição funcional dos demitidos no Governo Collor, uma vez reintegrados ao serviço público por força da Lei 8.878/94, se estatutários ou celetistas, em face da alagada inconstitucionalidade da norma do art. 39 CF, com a redação dada pela EC 19/98.



    (...) 



    Na verdade, o retomo dos anistiados inaugura uma nova relação empregaticia, cujos direitos serão os que se verificarem ao longo de sua duração, desconsiderando o anterior vinculo do anistiado com a Administração Pública. Sendo readmissão, e não reintegração, afastase qualquer possibilidade de reflexos ex tunc ao momento da demissão do trabalhador. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, por exemplo, tem asseverado não serem devidos quaisquer valores quando do retomo dos anistiados da Reforma Administrativa do Governo Collor ao serviço público, mas somente a partir do seu efetivo retorno à atividade (Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido".(AgRg no REsp 1443412/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014).



    Ostentando, portanto, o trabalhador a condição de empregado público por ocasião da sua demissão, não faz jus à admissão no serviço público como estatutário, haja vista não implementar o requisito constitucional de investidura mediante concurso público (art. 37, II, da CF188). Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.



    O mesmo se diga quanto à pretensão de reparação econômica, porque a própria Lei 8.878/94 a afasta, ao estabelecer que os efeitos financeiros decorrentes de sua aplicação somente se dariam com o efetivo retomo do anistiado ao serviço."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente